Tribunal: TJBA
Processo: 0585960-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585960-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

APELADO: FEIRA PLEXCINE LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, TIAGO VILAN MONTEIRO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS TUTELADOS. DIREITO AUTORAL. EXECUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA EM SALAS DE CINEMA. AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELOS COMPOSITORES DAS OBRAS MUSICAIS AOS PRODUTORES DOS FILMES. INCORPORAÇÃO DA OBRA MUSICAL À OBRA CINEMATOGRÁFICA QUE POSSUI MESMOS DIREITOS QUE O AUTOR DE UMA OBRA ORIGINAL. CONVENÇÃO DE BERNA. AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA OBRA MUSICAL IMPLICA CONSENTIMENTO PARA A SUA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. LEI DE DIREITO AUTORAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE NA COBRANÇA E PROVA CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO QUE EFETIVAMENTE PRETENDE COBRAR. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0585960-87.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e como apelada FEIRA PLEXCINE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,